Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808449-73.2021.8.14.0401

APELANTE: WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – FURTO SIMPLES.
1)

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito
subjetivo
do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.
2)

REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA TER SIDO APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE
.
O aumento da pena na segunda etapa do cálculo da reprimenda, em decorrência de circunstâncias agravantes, em patamar a ser sopesado pelo juiz
a quo
, é plenamente justificado uma vez que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo
, pelo que deve prevalecer o aumento da fração estabelecido pelo magistrado sentenciante, em virtude da reincidência
em crime contra o patrimônio.
3)
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA.
A hipossuficiência do réu é utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa,
não se verificando ainda q
ualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, cabendo ao juízo da execução uma análise mais aprofundada
do caso concreto.
4
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a redução da pena basilar utilizando
1/8 (um oitavo) como fração ideal
, bem como readequada a fração da agravante na proporção de 1/6 (um sexto). Ademais, requer a redução da pena de multa no mínimo legal em razão da situação econômica do réu.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado nesta Superior Instância pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Tratam os autos de apelação interposta por WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a redução da pena basilar utilizando
1/8 (um oitavo) como fração ideal
, bem como readequada a fração da agravante na proporção de 1/6 (um sexto). Ademais, requer a redução da pena de multa no mínimo legal em razão da situação econômica do réu.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado nesta Superior Instância pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:
“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 07/06/2021, por volta de 12hrs30min, Maria do Socorro Magalhães da Trindade foi vítima de Furto perpetrado pelo denunciado Wesclen Tyson Trindade dos Santos.

Consta que na referida data a ofendida acima nominada estava na companhia do esposo Wilson Sena Lopes, em uma parada de ônibus, na Avenida

Boulevard Castilhos França, Bairro da Campina, nesta cidade, quando de repente teve seu cordão de ouro com pingente puxado do pescoço por Wesclen, que empreendeu fuga na sequência.

Ocorre que Policiais Militares realizavam ronda ostensiva pela área e avistaram o increpado correndo, com populares apontando em sua direção e gritando. Assim, os agentes públicos passaram a perseguir Wesclen, até que este finalmente foi detido junto às barracas de fruta da Feira do Ver-o-Peso. Em revista pessoal foi encontrado com o aqui denunciado apenas o cordão de ouro, mas não o pingente, sendo que tal bem possuía grande valor sentimental, visto que a vítima havia ganhado de presente do esposo há trinta anos. O cordão de ouro foi apreendido e devolvido à ofendida, consoante Autos de Apreensão e de Entrega, às fls. 17/18 PDF (ID 27731008).

Por fim, em Interrogatório o denunciado Wesclen Tyson Trindade dos Santos permaneceu em silêncio.”

Requer o recorrente a redução da pena basilar utilizando
1/8 (um oitavo) como fração ideal
, bem como readequação do patamar da agravante na proporção de 1/6 (um sexto). Ademais, requer a redução da pena de multa no mínimo legal em razão da situação econômica do réu.

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se a presença de vetores judiciais negativos, quais sejam,
consequências do crime
, tendo em vista ser furtado da vítima um pingente de ouro de grande valor sentimental, visto que a vítima havia ganhado de presente do esposo há trinta anos, o qual não foi recuperado
,
razão pela qual deve ser mantida
a reprimenda basilar fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Como foi mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, sendo que a defesa se insurge contra o critério utilizado para valorar a circunstância judicial, requerendo a fração de 1/8 como fração ideal. Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA
SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, (...) 3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.). (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual preservo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes atenuantes, porém, reconhecida a circunstância da agravante genérica da reincidência, prevista no art. 65, I, CP, foi aumentada a reprimenda para
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
Ainda nesse ponto, pugnou a defesa pela redução da pena, a fim de que a fração referente à agravante seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, O aumento da pena na segunda etapa do cálculo da reprimenda, em decorrência da existência de circunstâncias agravantes, em patamar a ser sopesado pelo juiz é plenamente justificado, uma vez que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo, pelo que deve prevalecer o aumento estabelecido pelo magistrado sentenciante tendo em vista a reincidência em crime contra o patrimônio, constatado nos autos nº 0014604-67.2017.8.14.0401, com trânsito em julgado em 05/10/2018 (fl. 174 - ID 17017757).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, 61, CAPUT E I, E 68, CAPUT, TODOS DO CP. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.O Tribunal mineiro dispôs que, inexistindo parâmetros matemáticos impostos pelo legislador para o incremento das penas, a escolha do aumento deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado. [...] Assim, considerando razoável a majoração efetuada e respeitando a esfera de discricionariedade vinculada do julgador monocrático, rejeito a pretensão ministerial. 2. [...]
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, motivo pelo qual cabe ao Juízo sentenciante sopesar as circunstâncias existentes no caso concreto, fixando o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.533.597/RS (...). Precedentes. [...] No caso, não verifico ilegalidade, uma vez que foi aplicado aumento inferior a 1/6 (um sexto) para a reincidência, patamar considerado proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no AREsp n. 1.021.610/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 1/8/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2001582 MG 2022/0138133-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Postula ainda o apelante a redução da pena pecuniária imposta, alegando não ter sido observado o princípio da proporcionalidade e da individualidade, bem como sua situação econômica.
Vê-se
não merece prosperar o
pedido de
dispensa da pena pecuniária
, senão vejamos:

O artigo
60
, do
Código Penal
, estabelece que o órgão judicial deve atentar para a situação econômica do réu quando da aplicação da pena de multa
, ressaltando-se que
a hipossuficiência do réu é utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa, cabendo ao juízo da execução uma análise mais aprofundada do caso concreto.

No presente caso, fixada a pena em 03 (três) anos de reclusão, para o crime de furto simples (01 a 04 anos), revela-se proporcional a sanção de multa em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, tendo em vista o patamar mínimo e máximo estabelecido pelo art. 49 do CPB (mínimo 10 e máximo 360 dias-multa)
não se verificando q
ualquer excesso desta, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/05/2024